Tribunal: STF
Processo: ARE 1283337
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que não admitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 9, fl. 2):
    “Apelação - Mandado de Segurança - Transporte Público - Impetrante portador de moléstia grave (Mal de Parkinson – CID 10.20) – Isenção Tarifária – Fornecimento de Bilhete Único Especial (Deficiente) - Comprovação de hipossuficiência financeira e limitação de locomoção – Indeferimento na esfera administrativa sob o argumento de que a doença da qual padece o impetrante não consta em Portaria municipal – Descabimento - Não pode uma Portaria criar qualquer limitação ao conceito de pessoa com deficiência não trazida pelo texto constitucional ou pela redação do Estatuto da Pessoa com Deficiência – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença concessiva da segurança mantida – Recurso improvido.”
    No apelo extremo (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 2º; e 30, I, II, III e IV, da Carta da República. Sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus à isenção da tarifa de transporte público, por não preencher os requisitos definidos pela Lei 11.250/1993, do Município de São Paulo, que regula tal benefício. Aduz que o acórdão recorrido “afronta a competência Municipal para regular a tarifa de transporte coletivo por ônibus, ferindo frontalmente a autonomia administrativa e financeira do Município de São Paulo.”(Doc. 12, fls. 7-8). 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 17).
    No Agravo, a parte agravante refutou o óbice sumular aplicado (Doc. 20).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para decidir a controvérsia (Doc. 9, fls. 4-5).
    “Segundo dispõe o artigo 2° da Lei 13.146/2015, conhecida como "Estatuto da Pessoa com Deficiência", que tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008, com status de norma constitucional: "considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”
    O conceito de pessoa com deficiência trazido pelo referido Estatuto, portanto, é amplo e abrange toda e qualquer limitação, seja física ou mental, que limite sua participação em igualdade de condições com as demais pessoas. Dessa forma, seguindo a finalidade de inclusão social trazida pela Constituição Federal e pela Lei com status de norma constitucional, a Lei Municipal 11.250/92 conferiu gratuidade na tarifa do serviço de transporte público às pessoas portadoras de deficiência. 
    Assim, não pode uma Portaria criar qualquer limitação ao conceito de pessoa com deficiência não trazida pelo texto constitucional ou pela redação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que, repita-se, tem status de norma constitucional, sob pena de violação ao princípio da legalidade. No caso concreto, devem ser utilizadas as normas gerais previstas na Constituição Federal, a Lei Federal com status de norma constitucional sobre pessoas portadoras de deficiência e Lei Municipal supracitada, em prol de garantir se o direito fundamental de inclusão social e mobilidade da pessoa com deficiência. 
    […]
    No caso em exame, demonstrada a deficiência física e a dificuldade de locomoção, infere-se que o apelado faz jus à obtenção do benefício de bilhete único especial.”.
    A solução da controvérsia depende da análise da legislação local que rege a concessão do benefício de isenção da tarifa de transporte público, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente